Tribunal: TJDFT
Processo: 0749302-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749302-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVI PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Davi Pereira do Nascimento contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0763479-71.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido para que fosse o Agravado obrigado a restabelecer o pagamento integral da VPE e do auxílio moradia em seu contracheque. A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos: “Vistos etc. O impetrante juntou a petição de ID214425722, na qual, em breve síntese, alega que a PMDF está efetuando indevidamente desconto dos proventos de auxílio moradia e VPE. Ao final, requer concessão de liminar para que o impetrado restabeleça o pagamento integral dos proventos não realizados. Manifestação instruída com documentos. É o relato do necessário. Decido. Razão não assiste ao impetrante. Analisando os autos, verifica-se que a segurança foi concedida para determinar o restabelecimento da situação de inatividade do impetrante no que diz respeito à percepção dos proventos, tendo em vista que a falta foi cometida quando ele já se encontrava na inatividade. Salienta-se, contudo, que a exclusão do impetrante permaneceu válida, sendo restaurado apenas o pagamento de seus proventos da inatividade, diante do silêncio eloquente do parágrafo único do art. 23 da Lei no 10.486/2002. Assim, os descontos do auxílio moradia e VPE são devidos, vez que não previstos no art. 20 da Lei 10.486/2002, que dispõe sobre as parcelas que constituem os proventos na inatividade. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. FALTA PUNÍVEL PRATICADA NA INATIVIDADE. PROVENTOS. MANUTENÇÃO. DIREITOS PECUNIÁRIOS QUE NÃO INTEGRAM OS PROVENTOS. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. LEGITIMIDADE DO ATO QUE DETERMINOU SUA CESSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 23, da Lei 10.486/2002 “Será cassada a situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina”. No caso em apreço, a falta punível com a exclusão a bem da disciplina foi praticada quando o autor já estava na inatividade. Assim, o ex-policial militar possui direito à percepção apenas da remuneração da inatividade, não sendo devidos os demais direitos pecuniários que não integram os proventos. 2. O art. 20 da Lei 10.486/2002 dispõe sobre as parcelas que constituem os proventos na inatividade. O auxílio-moradia e a VPE não estão inseridos no rol do art. 20, não integrando a verba remuneratória, motivo pelo qual são devidos os descontos. 3. O direito à assistência médico-hospitalar é devido apenas aos policiais militares e seus respectivos dependentes, não sendo destinado ao ex-policial militar excluído das fileiras da corporação. Assim, o autor possui direito apenas aos proventos da inatividade, não fazendo jus às demais prerrogativas e direitos inerentes aos militares inativos. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1828122, 0702209-69.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento:13/03/2024, publicado no DJe: 19/03/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO REPRESENTADO POR PROVENTOS DA INATIVIDADE DE POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE. CÔMPUTO DESCABIDO. PLANILHA APRESENTADA PELO EXECUTADO. EQUÍVOCO MANIFESTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. I. Se o título judicial manteve o ato de exclusão do exequente da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e restabeleceu sua situação de inatividade apenas “no que diz respeito à percepção dos proventos”, na apuração da dívida não pode ser computada a Vantagem Pecuniária Especial – VPE. II.A VPE, conquanto devida a militares ativos e inativos, não integra os proventos da inatividade, consoante a inteligência do artigo 20 da Lei 10.486/2002 e do artigo 1° da Lei 11.134/2005. III. Na apuração da dívida representada pelos proventos que deixaram de ser pagos durante determinado período deve ser observado o princípio da fidelidade da execução ao título judicial consagrado nos artigos 502, 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. IV. Se a planilha em que se apoiou a decisão agravada, elaborada pelo executado, contém claro equívoco quanto ao valor devido, o débito deve ser apurado mediante cálculos a serem realizados de acordo com o título judicial e a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. V. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1759745, 0728353-71.2022.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento:14/09/2023, publicado no DJe: 17/10/2023.) Em face do exposto, INDEFIRO os pedidos de ID214425722. Intimem-se Não havendo novos requerimentos, retornem os autos ao arquivo definitivo. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (Id. 38152178), defende que o ato de concessão de aposentadoria é ato jurídico perfeito e acrescenta que adquiriu direito à aposentadoria após prestar serviços à Administração Pública do Distrito Federal por 30 (trinta) anos. Discorre sobre o princípio constitucional da irredutibilidade salarial e argumenta que o desconto no valor de R$ 6.722,70 (seis mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos) em seu contracheque, referente à VPE e ao auxílio moradia, configura ilegalidade que deve ser corrigida em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinado ao Agravado que restabeleça o pagamento integral da VPE e do auxílio moradia em seu contracheque. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se o restabelecimento do pagamento integral da VPE e do auxílio moradia. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante volta-se contra a r. decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento do pagamento integral da VPE e do auxílio moradia. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada, em especial a plausibilidade do direito vindicado. Analisando os autos de origem, verifica-se que o mérito do Mandado de Segurança n. 0763479-71.2021.8.07.0016 foi resolvido por sentença transitada em julgado (Id. 120893260), que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar o restabelecimento da situação de inatividade do Impetrante no que diz respeito à percepção dos proventos, bem como para determinar o pagamento dos proventos por ventura não realizados desde o ajuizamento da inicial (03/12/2021), nos termos do art. 14, § 4o, da Lei 12.016/2009. A Apelação interposta contra a r. sentença foi improvido (Id. 164457767) e ocorreu o transitou em julgado, conforme certificado nos autos (Id. 164457781). Deflagrado o cumprimento de sentença, o Impetrante, ora Agravante, requereu que fosse determinado ao Agravado que restabelecesse o pagamento integral da VPE e do auxílio moradia em seu contracheque. Ao indeferir o referido pedido, o Juiz a quo fundamentou a decisão no fato de que a sentença ter concedido parcialmente a segurança apenas para determinar o restabelecimento da situação de inatividade do Impetrante no que diz respeito aos proventos, que não é integrado pelo auxílio moradia e pela Vantagem Pecuniária Especial (VPE). Na oportunidade, o Juiz a quo consignou o seguinte acerca dos limites da coisa julgada (Id. 215708060): “Analisando os autos, verifica-se que a segurança foi concedida para determinar o restabelecimento da situação de inatividade do impetrante no que diz respeito à percepção dos proventos, tendo em vista que a falta foi cometida quando ele já se encontrava na inatividade. Salienta-se, contudo, que a exclusão do impetrante permaneceu válida, sendo restaurado apenas o pagamento de seus proventos da inatividade, diante do silêncio eloquente do parágrafo único do art. 23 da Lei no 10.486/2002. Assim, os descontos do auxílio moradia e VPE são devidos, vez que não previstos no art. 20 da Lei 10.486/2002, que dispõe sobre as parcelas que constituem os proventos na inatividade”. Transitada em julgado a sentença e iniciada a fase de cumprimento, deve o processo executivo se desenvolver nos estritos limites do decisum exequendo. Na espécie, resta inequívoco que o dispositivo da sentença que resolveu o mérito do mandamus concedeu parcialmente a segurança pleiteada apenas para determinar o restabelecimento da situação de inatividade do Impetrante (Agravante) apenas no que diz respeito à percepção dos proventos, tendo consignado expressamente que o Impetrado (agravado) deveria promover o pagamento dos proventos por ventura não realizados desde o ajuizamento da inicial (03/12/2021), nos termos do art. 14, § 4o, da Lei 12.016/2009. Ocorre que a Lei n. 7.289, de 18 de dezembro de 1984, que aprovou o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, teve a redação modificada pela Lei n. 10.486/2002, excluindo as indenizações da remuneração dos policiais militares do Distrito Federal. Segundo o artigo 53 da Lei n. 7.289/1984 e os artigos 1o e 2o da Lei n. 10.486, de 4 de julho de 2002, os proventos de inatividade dos Policiais Militares compreende o soldo ou quota de soldo, os adicionais descritos nas alíneas do inciso II (de Posto ou Graduação; de Certificação Profissional; de Operações Militares e de Tempo de Serviço) e a gratificação de Representação. Confira-se: “Art. 53. A remuneração dos Policiais Militares será estabelecida em legislação específica, comum aos militares do Distrito Federal. (...) § 2o Na inatividade, compreende: I - soldo ou quotas de soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço; III - gratificação de Representação.” Como se vê, o auxílio-moradia e a Vantagem Pecuniária Especial (VPE) não integram a remuneração/proventos de aposentadoria dos Policiais Militares na inatividade. Nesse sentido, colham-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. FALTA PUNÍVEL PRATICADA DURANTE A INATIVIDADE. PROVENTOS DA INATIVIDADE. MANUTENÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL. DIREITOS PECUNIÁRIOS QUE NÃO INTEGRAM OS PROVENTOS. DIREITO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CESSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O auxílio-moradia e a Vantagem Pecuniária Especial (VPE) não integram os proventos de inatividade dos policiais militares, tratando-se de direitos pecuniários que o militar na inatividade remunerada faz jus, de modo que, com a exclusão das fileiras da corporação a bem da disciplina, os direitos devem ser suprimidos. 2. Não há previsão legal para manutenção do direito à assistência médico-hospitalar previsto no art. 50 da Lei 7.289/1984, no caso de exclusão do militar das fileiras da corporação. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1320401, 0705130-06.2020.8.07.0018, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no DJe: 15/03/2021.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. FALTA PUNÍVEL PRATICADA NA INATIVIDADE. PROVENTOS. MANUTENÇÃO. DIREITOS PECUNIÁRIOS QUE NÃO INTEGRAM OS PROVENTOS. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. LEGITIMIDADE DO ATO QUE DETERMINOU SUA CESSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 23, da Lei 10.486/2002 “Será cassada a situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina”. No caso em apreço, a falta punível com a exclusão a bem da disciplina foi praticada quando o autor já estava na inatividade. Assim, o ex-policial militar possui direito à percepção apenas da remuneração da inatividade, não sendo devidos os demais direitos pecuniários que não integram os proventos. 2. O art. 20 da Lei 10.486/2002 dispõe sobre as parcelas que constituem os proventos na inatividade. O auxílio-moradia e a VPE não estão inseridos no rol do art. 20, não integrando a verba remuneratória, motivo pelo qual são devidos os descontos. 3. O direito à assistência médico-hospitalar é devido apenas aos policiais militares e seus respectivos dependentes, não sendo destinado ao ex-policial militar excluído das fileiras da corporação. Assim, o autor possui direito apenas aos proventos da inatividade, não fazendo jus às demais prerrogativas e direitos inerentes aos militares inativos. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1828122, 0702209-69.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 19/03/2024.) Assim, tenho por não evidenciada a verossimilhança das alegações do Agravante, uma vez que, ao menos em sede de cognição sumária, parece pretender o restabelecimento do pagamento de valores não integrantes do título executivo, correspondente às parcelas do auxílio moradia e VPE, em contrariedade à coisa julgada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o Agravada para que responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora